Tribunal: TJES
Processo: 5009114-36.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ANULATÓRIA. FINANCIAMENTO VEICULAR. PRELIMINAR. RESPONSABILIDADE DO BANCO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INCAPACIDADE RELATIVA DO AGENTE. CONTRATO ANULÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação em segunda instância de matérias e questões não enfrentadas na origem, importando na parcial inadmissibilidade do recurso.

2. A legitimidade da parte, como condição da ação, segundo a teoria da asserção, deve ser aferida segundo as afirmações deduzidas na petição inicial. No caso, o autor pugnou, desde o ajuizamento, pela necessidade de declarar nulo o contrato de financiamento, firmado com o ora Recorrente.

3. Para a concretização e a validade de um negócio jurídico, é imprescindível a capacidade do agente, a utilização de forma prescrita ou não defesa em lei e que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, nos termos do art. 160, do Código Civil.

4. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Art. 4
o
, II, CC/02.

5. A incapacidade relativa do agente é causa de anulação do negócio jurídico.

6. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente (art. 182, CC/02).

7. Recurso conhecido parcialmente e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009114-36.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MARCIO GREI DIAS TORRES
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009114-36.2021.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : BANCO PAN S.A.

ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS E OUTRO.

RECORRIDO : MARCIO GREI DIAS TORRES.

ADVOGADO : WELINGHTON BETZEL DE OLIVEIRA.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A. em face de sentença que, na “ação ordinária de nulidade de negócio jurídico c/c resolução de contrato com entrega do veículo e quitação do contrato de financiamento” ajuizada por MARCIO GREI DIAS TORRES, julgou procedente o pedido autoral, para “
declarar a nulidade e a rescisão do contrato de financiamento
celebrado entre as partes (ID 10217264), com a consequente quitação do respectivo contrato,
devendo o Requerente promover a entrega do veículo ao Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta sentença
”.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porque atuou apenas como agente financeiro; (ii) os contratos de compra e venda e de alienação fiduciária são distintos; (iii) a responsabilidade pelas cobranças alheias ao contrato de financiamento, além do suposto defeito na aquisição do automóvel, é exclusiva do vendedor; (iv) as partes devem se submeter rigorosamente às cláusulas do contrato celebrado, equiparando-se este à lei entre as partes, sendo indevida a declaração de inexigibilidade do débito.

Pois bem.

Em contextualização dos fatos que envolvem a demanda, o autor/Recorrido afirma que adquiriu, em 23.03.2021, um veículo VW/Gol 1.6 Power, Placa ODD5G89, ano/modelo 2011/2012, cor preta, Renavam 00408607181, Chassi 9BWAB05U4CT064559, pelo valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), financiado em 48 parcelas mensais de R$ 913,69 (novecentos e treze reais, e sessenta e nove centavos), junto banco Recorrente.

Afirma que, no dia 01.03.2021, teria sido acometido por crise devido a distúrbio mental, sendo necessária a sua remoção para o CDPV – Centro de Detenção Provisória de Viana, culminando com sua posterior internação clínica no dia 25.03.2021.

Em tratamento na “Instituição Casa Vitória”, foi diagnosticado por médicos especialistas com “Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas”.

Nesse contexto, ajuizou a demanda objetivando a nulidade do contrato de financiamento objeto da lide, com a resolução contratual e entrega do veículo alienado, diante da incapacidade relativa do autor.

Na r. sentença, o pedido autoral foi julgado procedente, com a declaração de nulidade e a rescisão do contrato de financiamento nº 089721608 de 19/02/2021, com o retorno das partes ao
status quo ante
, com a entrega do veículo ao banco, ao fundamento de que o consumidor não possuía, ao tempo da contratação, capacidade para celebrá-lo.

Da análise dos autos, não merece reforma a sentença.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, suscito preliminar de não conhecimento parcial do recurso, de ofício, por reconhecer inovação recursal, no tocante à ausência de responsabilidade do Recorrente, fundada na distinção entre os contratos de compra e venda e de alienação fiduciária.

Para tanto, em suas razões recursais (ID 5226820), o banco afirma que atuou apenas como agente financeiro, que os contratos de compra e venda e de alienação fiduciária são distintos, bem como que a responsabilidade pelas cobranças alheias ao contrato de financiamento, além do suposto defeito na aquisição do automóvel, seria exclusiva do vendedor.

Da análise dos autos, observa-se que o requerido/Recorrente traz à discussão, em sede recursal, matéria sobre a qual não impugnou expressamente na contestação.

Nesse contexto, muito embora pretenda fundamentar sua ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, o Recorrente sustenta questões que dizem respeito ao mérito da demanda.

Isso porque é cediço que a legitimidade da parte, como condição da ação, segundo a teoria da asserção, deve ser aferida segundo as afirmações deduzidas na petição inicial. No caso, o autor pugnou, desde o ajuizamento, pela necessidade de declarar nulo o contrato de financiamento, firmado com o ora Recorrente.

Dessa forma, no tocante à alegação do Recorrente de ausência de responsabilidade pelas cobranças alheias ao contrato de financiamento, que seria exclusiva do vendedor, a falta de impugnação no momento oportuno torna incabível a discussão em segunda instância.

É como orienta este e. Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIDA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recolhimento do preparo implica a preclusão lógica quanto ao pedido de deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar o encargo.

2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação em segunda instância de matérias não enfrentadas na origem, importando na parcial inadmissibilidade do recurso.

3. É preclusa a impugnação ao valor da causa não veiculada na contestação.

4. O desatendimento ao disposto no art. 3º, §§ 1º ao 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, impede a purgação da mora.

5. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes do C. STJ.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190195206, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO DO CÔNJUGE EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INCIDÊNCIA SOBRE BEM DE FAMÍLIA. CABIMENTO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO QUE DEVE INCIDIR A TOTALIDADE DO BEM, RESERVANDO-SE AO CÔNJUGE MEEIRO, EM MOMENTO OPORTUNO, A METADE DO PREÇO ALCANÇADO NA PRAÇA, NA FORMA DO ARTIGO 655-B DO CPC/1973. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO.

I-
É defeso às partes trazerem aos autos em sede recursal fundamentos jurídicos e questões não discutidas em primeiro grau, sob pena de se configurar supressão de instância e se afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

II- A decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre bem de família. Precedentes do STJ.

III- Tratando-se de um bem indivisível, a indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do imóvel. Não se pode afastar a indisponibilidade com relação à meação da Embargante e mantê-la no tocante à meação do seu cônjuge. A proteção à meação resolve-se pela reserva de metade do produto da alienação do bem imóvel, pois os efeitos patrimoniais ocorrerão apenas em fase de eventual arrematação do bem.

IV- Recurso ministerial provido. Recurso da Embargante prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140328626, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à mencionada tese, dada a inovação recursal.

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, o Recorrente também aduz, em suas razões, que as partes devem se submeter rigorosamente às cláusulas do contrato celebrado, equiparando-se este à lei entre as partes, sendo indevida a declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse contexto, afirma que a cobrança contestada pelo autor/Recorrido está prevista no contrato firmado entre as partes, o qual, ciente das disposições constantes nas cláusulas, aceitou o contrato em comento, tendo expressado sua legítima e livre concordância em todos os seus termos, prevalecendo o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Para a concretização e a validade de um negócio jurídico, é imprescindível a capacidade do agente, a utilização de forma prescrita ou não defesa em lei e que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, nos termos do art. 160, do Código Civil.

Por sua vez, o §2º do art. 4º do mesmo diploma mencionado, dispõe que “
são incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer os ébrios habituais e os viciados em tóxico
”.

Ainda, estabelece o art. 171, I, do Código Civil, que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

No caso, sobre a incapacidade relativa do autor/Recorrido, por condição psiquiátrica, no momento da celebração do contrato de financiamento veicular, o Recorrente não apresenta impugnação.

Nessa linha, tratando-se de contrato reconhecidamente inválido, isto é, com vício que impõe sua anulação, não prospera o argumento do Recorrente de que deve prevalecer a submissão rigorosa às cláusulas do contrato celebrado.

Assim, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente (art. 182, CC/02).

No mesmo sentido, este e. TJES em caso análogo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PORTADORA DE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS E NEUROLÓGICOS - INCAPACIDADE NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO RESTAURAÇÃO AO STATUS QUO ANTE - RECURSO PROVIDO. 1.Da vasta documentação colacionada aos autos, verifica-se que a apelante apresenta um longo histórico de sérias desordens psiquiátricas, mais especificamente: Esquizofrenia Paranóide (CID F20.0); Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos (CID F31.2; Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos (CID F31.5). 2. A apelante foi definitivamente afastada de seu trabalho em agosto de 2010, conforme declaração do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). Foi declarada incapaz por sentença de interdição em novembro de 2011 e o contrato de empréstimo que pretende ver anulado foi contraído em janeiro do mesmo ano, portanto menos de um ano antes de sua interdição. 3. O feito encontra-se instruído com um farto acervo probatório, inclusive contemporâneo aos fatos, que são claros ao demonstrar que a apelante, em janeiro de 2011, já não se encontrava em pleno gozo de suas faculdades mentais para a celebração do contrato objeto desta demanda anulatória. 4.
Assim, consoante o disposto no art.171, inciso I, do Código Civil, é anulável o negócio jurídico pela incapacidade relativa do agente, sendo essa a medida que se impõe no caso em apreço, ante a constatação da mácula na celebração do contrato
. 5. Destarte, conforme regramento do art.182, também do Código Civil, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.
Desse modo, necessária a restauração do status quo ante, com a devolução pela apelante do valor emprestado pelo banco e, por outro lado, a devolução, pelo banco, dos juros eventualmente já pagos pela apelante, compensando-se os valores, se for o caso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte.
6. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140310848, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.